Tribunal: TJDFT
Processo: 0734555-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Vistos, etc. O presente recurso de apelação não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, uma vez que o documento constante no ID14542848 não corresponde ao caso dos autos. Intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator